Tribunal: TJDFT
Processo: 0730405-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0730405-74.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: J. MARTINELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: SIND DOS TRAB EM EMP DE TELECOM E OPER DE MESAS TELEF. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/08/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR